Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DA REDE PÚBLICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Geral de Cautela é ínsito à Jurisdição, a situação posta nos autos apresenta excepcionalidades que justificam a concessão da tutela pleiteada.
2. No caso, a genitora tem receio de continuar levando a filha para a escola no antigo bairro e encontrar o ex-companheiro, por meio do qual sofreu violência e ameaças. Verifica-se, ainda, medida protetiva deferida em setembro de 2022, a qual foi mantida por meio de decisão de janeiro de 2024.
3. Nos termos parágrafo 7o do art. 9o da Lei 11.340/2006: A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.